Tribunal: CARF
Processo: 11080.737625/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737625/2018-31
ACÓRDÃO
3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe
a esta instância de julgamento se pronunciar sobre questão também
submetida à apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário. A
propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência
de eventual recurso interposto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3201-012.217, de 31 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 11080.736957/2018-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
não a conheceu, por haver concomitância de processo judicial versando sobre a mesma matéria,
mantendo a multa exigida.
Foi interposto Recurso Voluntário por meio do qual foram reproduzidos os
argumentos apresentados na Impugnação. Argumenta também a inexistência de renúncia à esfera
administrativa, bem como haver matérias tratadas na impugnação que não foram albergadas pela
ação judicial, de modo que não há plena identidade da matéria discutida.
A Recorrente informa o julgamento do Tema 736 e da obrigatoriedade de
observância de decisão vinculante de tribunal superior pelo CARF e requer o provimento do
Recurso Voluntário, com a consequente extinção e subsequente baixa dos débitos discutidos.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não atende aos pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ/08 que não conheceu da impugnação e manteve o crédito tributário em
razão de concomitância entre os processos administrativo e judicial.
Alega a Recorrente que a ação judicial n. 0013345-55202016.4.01.3800 não tem
como objeto nenhuma dívida específica, dado seu caráter preventivo e genérico,
reconhecido pela própria r. decisão recorrida. Porém, para que seja configurada
renúncia à esfera administração, a redação do art. 38 da Lei n. 6.830/1980 é
inequívoca ao exigir que haja a discussão de um determinado débito.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
3
Alega também haver matérias tratadas na impugnação que não foram albergadas
pela ação judicial, de modo que não há plena identidade da matéria discutida.
Entretanto, depreende-se da análise dos autos razão não assistir a Recorrente
posto que como consta da decisão do TRF da 1a Região a apelação interposta pela
Recorrente contra sentença que denegou a segurança, objetivava que “a
autoridade coatora se abstenha, por si ou por seus subordinados, de. cobrar ou
autuar as Impetrantes em decorrência da multa isolada de 50% prevista no art.
74, § 17, da Lei 9.430/96 relativa à não homologação de compensações,
extinguindo eventuais créditos tributários constituídos sob esse fundamento nos
termos do art. 156, X do CTN e, incidentalmente, seja declarada a
inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96, por todos os fatos e
fundamentos acima expostos, em especial a ofensa ao art. 5o , XXXIV, 'a', da
CF/88" (fls. 370/376).
Da leitura do objeto da propositura da medida judicial é possível concluir a
identidade da matéria discutida nos autos do presente processo, qual seja a
exigência da penalidade prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, em que pese tal penalidade já tenha sido objeto de julgamento do STF
no Tema 736, fato é que acertada a decisão preferida em 1a instância ao não
conhecer da impugnação em razão de concomitância entre os processos
administrativo e judicial. Assim, por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
Da Ação Judicial interposta.
Às fls. 586 a 626 destes autos é dada a informação de que o Contribuinte
ingressou com ação judicial junto a Vara Federal da Seção Judiciária de Belo
Horizonte/MG onde discute as questões pertinentes a interposição da multa
isolada. Como segue, sem prejuízo da sua leitura integral:
Da Petição Inicial datada de 04/03/2016, transcreve-se:

1.
DA LEGITIMIDADE E DA COMPETÊNCIA
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
4
Inicialmente cumpre consignar que nos termos dos arts. 113 do CTN c/c art.
74 da Lei n° 9.430/96, a União Federal é o sujeito ativo das obrigações
tributárias relativas à multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, sendo que a eventual
emissão dos despachos decisórios para cobrança da multa ora mencionada
será feita pelo Delegado da RFB com sede no município das Impetrantes
(Belo Horizonte/MG).
(...)2. BREVE RELATO DOS FATOS. A MULTA ISOLADA DE 50% COBRADA EM
FACE DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. PREVISÃO NO ART. 74,
§17 DA LEI N° 9.430/96.
(...)Contudo, no ano de 2010 a Lei n° 12.249/10 introduziu os §§ 15 e 17 ao
mencionado art. 74, para prever a aplicação de MULTA ISOLADA no caso de
não homologação das ditas compensações (PER/DCOMP):
(...)Ou seja, além da emissão de despacho decisório cobrando PRINCIPAL,
MULTA e JUROS sobre os débitos em aberto, a RFB passou a lavrar auto de
infração exclusivamente para emissão de uma suposta MULTA ISOLADA DE
50% sobre o crédito não compensado.
(...)Sobre o assunto, a Receita Federal do Brasil se mantém irredutível
quanto à necessidade de cobrança da multa (doc. 03):
(...)No mesmo sentido, o CARF apontou pela validade na aplicação da multa
diante de autos de infração lavrados em desfavor dos contribuintes:
(...)Por fim, até mesmo a PGFN já se posicionou favorável à cobrança, não
vislumbrando qualquer hipótese de inconstitucionalidade da multa. É ver o
PARECER/PGFN/CASTF/N0 470/2013 assim ementado:
(...)Desse modo, restando comprovado que i) as Impetrantes se encontram
no plano fático sobre o qual recai a aplicação da multa isolada, pois
mensalmente transmitem diversos pedidos de compensação sujeitos à sua
aplicação e; ii) a União Federal permanece irredutível quanto à aplicação do
dispositivo, é fundado o receio de que, caso as Empresas continuem a
transmitir regularmente seus pedidos de compensação, inevitavelmente
sofrerão o lançamento tributário da multa isolada em decorrência de
eventual não homologação desses pleitos, sendo cabível, portanto, a
impetração do presente writ nos termos do entendimento do STJ, verbis:
(...)3. DO DIREITO 3.1. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA
ISOLADA: INEXISTÊNCIA DE FATO A SER PUNIDO. DUPLA PUNIÇÃO SOBRE O
MESMO FATO. OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DE
SANÇÃO POLÍTICA. JULGADOS FAVORÁVEIS À INCONSTITUCIONALIDADE DA
MULTA.
(...)Se por um lado fica claro que a transmissão da PER/DCOMP por si só não
configura um ilícito, também fica claro que NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
5
qualquer descumprimento da obrigação tributária, o que não pode
acontecer antes de eventual decisão administrativa irrecorrível e
desfavorável ao contribuinte. E mais: como sanção, a previsão da multa tem
como finalidade impedir o descumprimento de determinado dever que
cause lesão ao fisco.
No entanto, no caso em tela verifica-se que a multa isolada decorre do
simples REQUERIMENTO de compensação, quando não aceito pelo fisco.
Data vênia, estando claro que a) não se configurou má-fé do contribuinte e
muito menos nenhum ilícito foi praticado; b) não restou comprovado
qualquer descumprimento da obrigação tributária, muito mais porque esta
conclusão dependeria do encerramento da discussão administrativa iniciada
pelo despacho decisório; c) tampouco se verificou qualquer prejuízo ao
erário para além do que é cobrado no despacho decisório; o que se vê na
prática é que a multa discutida nestes autos visa um único e nefasto
propósito: OBSTAR o pedido administrativo de compensação, COAGIR o
contribuinte a não demandar seu direito, enfim, atentar contra garantia
prevista na Constituição Federal (5°, XXXIV, 'a' da CF/88) e na legislação de
regência(Lei n° 9.430/96).
(...)As disposições aqui combatidas sofreram outro duro golpe quando da
manifestação da PGR nos autos do RE n° 796.939: o parecer do Ministério
Público Federal é claro pela inconstitucionalidade do art. 74, §17, bem como
pelo desprovimento do RE interposto pela União (doc. 09). Veja-se a
ementa:
(...)3.2. DA INADEQUAÇÃO DA MULTA ISOLADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. BOA-FÉ DO
CONTRIBUINTE E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
(...)5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
Com base no acima exposto, requerem as Impetrantes:
I - A concessão, inaudita altera parte, da medida liminar, para determinar à
autoridade coatora que se abstenha, por si ou por seus subordinados, de
praticar qualquer ato de cobrança ou autuação referente à multa isolada de
50% prevista no art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96 em decorrência de quaisquer
pedidos de compensação que não sejam homologados pela Receita Federal
do Brasil.
(...)III - Ao final, confirmando a medida liminar requer seja concedida a
segurança, para que a autoridade coatora se abstenha, por si ou por seus
subordinados, de cobrar ou autuar as Impetrantes em decorrência da multa
isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96 relativa à não
homologação de compensações, extinguindo eventuais créditos tributários
constituídos sob esse fundamento nos termos do art. 156, X do CTN; e
incidentalmente, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 74, §17 da
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
6
Lei n° 9.430/96, por todos os fatos e fundamentos acima expostos, em
especial a ofensa ao art. 5o , XXXIV, 'a' da CF/88.
Da Sentença proferida em primeiro grau, datada de 11/09/2016:

Da análise do pedido de tutela emitido pelo TRF1a Região, datada de
19/12/2019:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
7
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional comunicou à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG em 20/12/2019 sobre o
conteúdo acima nos seguintes termos:

Da Matéria Submetida a Ação Judicial Própria (Concomitância).
Em razão da coincidência da matéria da Notificação de Lançamento com a
do processo judicial citado cabe ser apreciado os efeitos da propositura pelo
Contribuinte dessa medida judicial, cujos efeitos se estendem aos fatos que
deram origem ao lançamento efetuado pela autoridade administrativa.
Assim:
Consoante dispõem o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de
20/12/1979, e o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980,
a propositura, pelo Contribuinte, de Mandado de Segurança, ação
anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Considerando-se o Parecer Normativo Cosit no 07, de 22 de agosto de 2014
(que revogou o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria
da Receita Federal), que esclarece:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha
por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
8
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne
à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório
do contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de
pena de perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação da
legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do
ingresso do sujeito passivo em juízo;proferirá, assim, decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de conhecer de eventual
petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a inscrição em
DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e
V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos
administrativos em que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário
lançado de ofício, mas envolvam quaisquer outras matérias de interesse do
sujeito passivo, que ele opte por submeter ao exame do Poder Judiciário
(nestes casos, de igual modo, o curso do processo administrativo não será
suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando sua
suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos
é da autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual
em que se encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a
que esteja submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de
inconformidade ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o
interessado não informar que a matéria impugnada foi submetida à
apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso V do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou
parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
9
negar o seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto
coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às
instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade
de processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito
processual diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial
não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de
2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no 27, de 13 de fevereiro
de 1996 e o ADN Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996.
Conclui-se que, com efeito, a coisa julgada proferida (ou a ser proferida) no
âmbito do Poder Judiciário jamais poderá ser alterada no processo
administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição Federal
Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as
decisões judiciais.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial importa
renúncia à discussão na via administrativa das matérias debatidas em juízo,
cabendo ao contencioso administrativo se abster de qualquer manifestação
sobre a questão colocada neste processo acerca da discussão relativa ao
mesmo objeto apreciado no Poder Judiciário, cujas decisões têm força de lei
entre as partes e possuem supremacia em relação às decisões
administrativas.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação por
haver concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a
mesma matéria. Destaca-se, enfim, que é encargo da Delegacia da Receita
Federal de origem cumprir as decisões judiciais exaradas no citado processo
judicial.
Outros aspectos.
É mister repetir, à guisa de informação para o contribuinte, que coube
observar neste voto o disposto no item 13 da Nota RFB/Suara/Corec no 21,
de 20 de outubro de 2017. Verbis:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737625/2018-31
10
“Multa com impugnação e processo de crédito em contencioso 13. Nas
situações em que há apresentação de impugnação quanto à multa e o
processo de crédito está em contencioso, deve-se encaminhar a
impugnação para o órgão julgador, informando que o processo de crédito
se encontra em fase de julgamento.
(...)” É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à
análise das provas, formar livremente a sua convicção nos termos do art. 29
do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar que a documentação do presente processo foi disponibilizada
em formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as
referências “às folhas” são feitas conforme a numeração digital.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Original